Tribunal: TJMT
Processo: 1006737-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006737-87.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO NOGUEIRA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOSIANE SANTOS DA SILVA - CPF: 918.917.791-68 (EMBARGANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THEREZA APPARECIDA CORRENTE - CPF: 577.703.289-34 (EMBARGADO), EMIELI APARECIDA BALTIERI - CPF: 938.681.709-87 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006737-87.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: JOSIANTE SANTOS DA SILVA

EMBARGADO: THEREZA APPARECIDA CORRENTE E OUTRA EMBARGANTE: THEREZA APPARECIDA CORRENTE E OUTRA

EMBARGADO: JOSIANTE SANTOS DA SILVA

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – VOTO DA RELATORA SEM RELAÇÃO COM O CASO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA - NECESSIDADE DE CORREÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA REQUERIDA CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGOU ACORDO EM FAVOR DA AUTORA/AGRAVANTE RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA ACOLHIDOS E EMBARGOS DA PARTE REQUERIDA PREJUDICADOS.

Constatado que o voto e ementa da relatora constante no acórdão embargado foi inserido no sistema PJE erroneamente, sem guardar nenhuma relação com o caso, hão de ser acolhidos os aclaratórios para sanar o erro, reinserindo no sistema o julgamento correto, com nova publicação e reabertura do prazo recursal.

Se a parte requerida opôs embargos de declaração em face da decisão proferida no agravo interno, estes embargos devem ser julgados prejudicados em razão do julgamento do agravo de instrumento.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

JOSIANE SANTOS DA SILVA e THEREZA APPARECIDA CORRENTE E OUTRA
opõe recursos de embargos de declaração (ID’s 121464974 e 121474473 - respectivamente), objetivando sanar erro material no v. acórdão constante no ID 120849984, proferido no Agravo de Instrumento, que deu provimento ao recurso da parte autora, Josiane Santos Silva, para deferir o efeito suspensivo e ativo, a fim de suspender a expedição dos formais de partilha em favor de Thereza Apparecida Corrente e Emieli Aparecida Baltieri/requeridas, referente ao quinhão pertencente a senhora Thereza sem a devida reserva de bens delimitada no acordo judicial.

A embargante
JOSIANE SANTOS DA SILVA
sustenta que o acórdão embargado não guarda relação com os presentes autos, tendo sido nele colacionado decisão colegiada de processo diverso.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, a fim de sanar o erro material apontado, anexando aos autos o correto acórdão.

Sem contrarrazões (ID 123816975).

No outro recurso,
THEREZA APPARECIDA CORRENTE E OUTRA,
alega a ocorrência de contradição no v. acórdão proferido no agravo interno (ID
100592951
), pois
não caberia a suspensão da expedição dos formais de partilha, bem como o pedido de reserva de bens e a averbação na matrícula da Fazenda Lee da existência do crédito, diretamente nos autos do Inventário
.

Ao final, pede o provimento do recurso a fim de sanar a contradição apontada no agravo interno.

Contrarrazões (ID
123630995
), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

No caso, verifica-se que de fato o voto condutor e a ementa do acórdão publicado nos presentes autos não guardam nenhuma relação com o caso julgado em sessão, havendo, inclusive citação de decisão colegiada diversa.

Assim, constata-se que de fato houve equívoco no momento da inserção do relatório, voto e ementa do acórdão no sistema do PJe.

Neste viés, não é de se olvidar que a inserção no sistema do PJe a consequente publicação de acórdão diverso do julgado em sessão evidencia erro material sanável pela via dos aclaratórios.

Nesse sentido:

"
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL – VERIFICADO – PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO DIVERSO DO JULGADO PELO ÓRGÃO COLEGIADO – NECESSIDADE DE NOVA PUBLICAÇÃO – ACOLHIMENTO DE AMBOS EMBARGOS DE DECLARATÓRIOS. Verificado erro na publicação do acórdão, consistente em voto diverso daquele que foi objeto de julgamento pelo órgão colegiado, faz-se necessária nova publicação, fazendo constar o teor correto. Acolhimento de ambos embargos de declaratórios
".
(TJ-MS - EMBDECCV: 08419707520168120001 MS 0841970-75.2016.8.12.0001, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de j. 07/08/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2019)

E a correção de tal erro, como o próprio julgado acima recomenda, resume-se na publicação do aresto correto com a reabertura do prazo recursal para as partes, motivo pelo qual os embargos ajuizados pela embargante JOSIANE SANTOS DA SILVA
devem ser

acolhidos.

No que diz respeito aos embargos opostos pelas requeridas, THEREZA APPAREDIDA CORRENTE E OUTRA, em face do acórdão proferido no agravo interno (ID
100592951
),
dou-os por prejudicados
.

Desta feita,
acolho os presentes embargos de declaração
opostos por JOSIANE SANTOS DA SILVA para reconhecer o erro material da inserção equivocada do voto e ementa para determinar que o voto correto, condutor do acórdão, seja reinserido no sistema PJE, com nova publicação de todo o acórdão no Diário da Justiça eletrônico e consequente reabertura do prazo recursal.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022